Tribunal: TJSP
Processo: 1004061-84.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas mercantis – Inocorrência do cerceamento de defesa – Embargos apresentados intempestivamente – Arguição de ilegitimidade passiva ad causam para a execução sobre a qual se manifestou a embargada – Ilegitimidade passiva do embargante reconhecida de oficio – Inteligência do art. 485, inciso VI e § 3o do CPC Extinção mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004061-84.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante NOROMIX
CONCRETO S/A, é apelado EDERSON ALÍCIO DAVID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004061-84.2019.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 43342 - dels
2
VOTO No: 43342
APEL. No: 1004061-84.2019.8.26.0400
COMARCA: Olímpia (1a Vara Cível)
APTE.: Noromix Concreto S.A. (Embgda.-Exqte.)
APDO.: Ederson Alício David (Embgte.-Coexctdo.)
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Duplicatas mercantis

Inocorrência do cerceamento de defesa
Embargos
apresentados intempestivamente Arguição de ilegitimidade
passiva ad causam para a execução sobre a qual se manifestou
a embargada
Ilegitimidade passiva do embargante
reconhecida de oficio Inteligência do art. 485, inciso VI e §
3o do CPC Extinção mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de embargos à execução por título
extrajudicial (duplicatas mercantis nos. 7936-0102 e 7936-0202, cada
uma no valor de R$7.280,00, fls. 116/120 dos autos da execução)
movidos por Ederson Alécio David em face de Noromix Concreto S.A.,
rejeitados por intempestividade, nos termos do art. 918, inciso I do CPC
e, agindo de ofício, reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do
embargante, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo
Civil, arcando a parte embargada com a taxa judiciária e as despesas
processuais destes embargos, com correção monetária de acordo coma
Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir de cada desembolso e
juros legais de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, bem
como honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado do
crédito em favor do patrono do embargante.
Apelou a embargante-executada em busca da
reforma alegando, em síntese, que (1) não foram fixadas verbas
sucumbenciais em razão da rejeição dos embargos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004061-84.2019.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 43342 - dels
3
intempestividade, (2) houve cerceamento de defesa, uma vez que
indeferida a produção de prova oral, (3) sendo os embargos
intempestivos, nada do que nele consta poderia ser analisado pelo juiz
sentenciante, (4) ainda que o título esteja preenchido com nome
diverso, deve ser aplicada a teoria da aparência e (5) não pode ser
prejudicada ante a sua situação de terceira de boa-fé (fls. 200/224).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 231).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Inocorreu o pretenso cerceamento de produção de
provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória, no caso vertente, revelava-se
impertinente e inoportuna, consubstanciando diligências inúteis ou
protelatórias que cumpria fossem dispensadas para assegurar-se a
regularidade e ágil desate da lide a ser composta, atendendo-se as
prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II, 355, inc. I e 370, parágrafo
único, do CPC.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência da
realização de outras para o seu convencimento.
A
respeito
iterativos
ensinamentos
pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica -
Provas documentais satisfatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004061-84.2019.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 43342 - dels
4
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes dos autos elementos de prova suficientes
para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de
defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ-4a Turma, Ag.
14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud Theotonio
Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até 09.01.2001,
p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
Inocorrência
-
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).
4. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de intempestividade
dos embargos e, de ofício, reconheceu a ilegitimidade passiva dos
executados Ederson Alécio David e Thiago Henrique Teixeira.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum
objurgado que, dirimindo a pendência suscitada, traduz o
entendimento adequado ao caso em tela, tornando superadas as
alegações envidadas nas razões recursais.
“A decisão prolatada às fls.236/237, item 4, do
processo principal n° 1004831-14.2018.8.26.0400, assim determinou
com relação à propositura dos embargos à execução pelo executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004061-84.2019.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 43342 - dels
5
Ederson Alécio David, que o fez, equivocadamente, por simples petição
naqueles autos:
"(...) 4. No mais, nos termos do artigo 914, § 1o, do
Código de Processo Civil, 'Os embargos à execução serão distribuídos
por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das
peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas
pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal'. Desse modo,
diante da inadequação da via eleita pelo(a)(s) devedor(a)(es) para
manifestar(em) sua irresignação, deixo de conhecer dos 'embargos'
interpostos por simples petição nos autos (fls. 207/215) ou mesmo de
determinar a manifestação da parte adversa. Faculto lhe(s), entretanto,
por medida de lealdade processual diante da tempestividade da peça
apresentada, promover a distribuição de nova peça de embargos, desta
feita por dependência a estes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, lapso
dentro do qual será tida como tempestiva.' (grifo nosso).
Note-se que, com relação a essa decisão, nenhum
recurso foi interposto.
Como se vê, foi fixado o prazo de 5 (cinco) dias para
que o executado sanasse o erro, propondo seu instrumento defensivo
nos termos da lei (art. 914, §1°, do CPC), '(...) lapso dentro do qual será
tida como tempestiva.'
Publicada a decisão no dia 8/8/2019, conforme
fl.245 dos autos principais, o executado Ederson propôs embargos à
execução apartados e por dependência, ora sob análise.
Ocorre que deixou de observar o parâmetro
temporal fixado naquela decisão, qual seja, o prazo de 5 (cinco) dias
para a regularização, prazo este concedido judicialmente com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004061-84.2019.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 43342 - dels
6
princípio da lealdade processual.
Assim se afirma porque somente atendeu a
determinação judicial no dia 12/09/2019, quando o prazo fatal havia
se esgotado em 16/8/2019.
Há de se consignar, ainda, a advertência expressa
constante da preclusa decisão de fls.236/237, dos autos principais, no
sentido de que a regularização da peça defensiva dentrodo lapso
temporal de 5 (cinco) dias resultaria na manutenção de sua
tempestividade.
Inobservado o prazo, soa forçoso concluir pela
intempestividade dos presentes embargos.
Nem mesmo a alegação do patrono do embargante
de inobservância do prazo concedido para a propositura dos embargos
face a seus problemas de saúde leva a destino diverso, por ser deveras
genérica e abstrata, sem qualquer elemento probatório, sequer indícios,
que pudessem corroborar com ela.
Salta aos olhos o fato do patrono do embargante ter
prometido, desde a inicial, trazer aos autos documentos que pudessem
corroborar com sua versão, mas sem que tivessefeito, apesar das
oportunidades que teve, a exemplo da manifestação em réplica e petição
de fls.189/190, petição esta com conteúdo também intempestivo,
conforme certidão cartorária de fl.188, e como ele mesmo reconheceu.
Ante o exposto, nos termos do artigo 918, inciso I,
do Código de Processo Civil, REJEITO os presentes embargos à
execução, dada sua intempestividade, e, sem resolução de mérito.
De outro lado, é necessário reconhecer que assiste
razão ao embargante em suas alegações de mérito. Independente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004061-84.2019.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 43342 - dels
7
como a relação comercial entre as partes se desenvolveu, é muito claro
que inexiste título executivo extrajudicial formado em face de Ederson,
ou de Thiago Henrique Teixeira.
O contrato de prestação de serviços firmado entre o
embargante e Ariene, juntado às fls. 99/102, não serve à empresa
embargada neste sentido, sendo certo que sequer é mencionada. Pelo
contrário, o instrumento prevê de maneira expressa que Ariene será
responsável pelo fornecimento de todo material necessário à obra,
indicando que a relação do embargante seria apenas com ele.
Ainda que a embargada insista que, na realidade, os
fatos tenham acontecido de forma diversa, isso não altera o fato de que
a duplicata protestada e executada foi formada única e exclusivamente
em face de Ariene Oliveira Souza, conforme descritas na petição inicial
da execução e conforme cópias de fls. documentos de fls. 137/154.
De acordo com o artigo 887 do Código Civil, 'O título
de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e
autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os
requisitos da lei.'
Ou seja, o título de crédito, a duplicata no caso, vale
pelo que literalmente estiver nela expresso.
Temos, ainda, que no caso concreto Ederson e
Thiago não constam do título como avalistas ou endossantes. E, no
mais, nenhum outro documento apresentado nos autos da execução
tem características ou qualidades executivas.
Neste sentido, é forçoso o reconhecimento de que
inexiste título executivo extrajudicial em face de Ederson Alécio David e
Thiago Henrique Teixeira, o que conduz necessariamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004061-84.2019.8.26.0400 - Olímpia - Voto no 43342 - dels
8
reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam.
A ausência de ilegitimidade, por sua vez, é matéria
cognoscível ex officio, conforme expressa previsão do artigo 485, VI e §
3o do CPC. E, no caso concreto é certo que a exequente teve
oportunidade de manifestar-se de forma expressa sobre a alegação, já
que foi matéria dos embargos à execução. Inexiste, assim, decisão
surpresa.” (fls. 193/195).
De feito, a embargada, uma vez que apresentada
impugnação aos embargos, conseguiu se manifestar acerca da
ilegitimidade passiva arguida, anotando-se que, por se tratar de
condição de ação, a matéria era mesmo cognoscível de ofício.
Sem razão a embargante também no que se refere
ao pedido de condenação do embargante ao pagamento dos ônus da
sucumbência em virtude da intempestividade dos embargos, haja vista
que, em virtude do princípio da causalidade, foi a própria embargada-
exequente que deu causa à propositura da execução em face de pessoa
não legitimada para figurar no polo passivo.
Assim, é mesmo de rigor a manutenção da r.
sentença.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor
atualizado da causa.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica